Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704962-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IPE EIRELI - ME AGRAVADO: FREDERICO JOSE VIEIRA DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Colégio IPÊ Eireli- ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo, por tal medida não se mostrar proveitosa ao deslinde do feito. Em suas razões, o agravante aponta que o art. 835, inciso XII, do CPC, permite a penhora dos direitos aquisitivos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Argumenta que não cabe ao Juízo de origem perquirir sobre a efetividade ou não da constrição. Afirma que a concessão da tutela antecipada se dá em virtude de que, a cada dia, vai sofrendo um dano maior em decorrência do inadimplemento do agravado. Requer o deferimento da antecipação de tutela para determinar a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do Veículo: I/BMW 328I 3A51, ano: 2012/2013, Placa: JKE 4688, firmado com Frederico Jose Vieira Dias – CPF: 693.373.301-72, devendo ser expedido ofício para a instituição financeira Banco do Brasil, situado na SAUN Quadra 05, Lote B, Torres I, II E III, Andar 1a ao 16o, Sala 101 a 1601, Asa Norte/DF, CEP: 70.040-912, a fim de que informe se já houve a baixa do gravame, e/ou, em que situação se encontra o contrato de financiamento. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O receio de dano irreparável emerge do fato de que a demora no deferimento da penhora do bem que pertence ao executado pode resultar no risco de não conseguir obter a satisfação de seu crédito. A verossimilhança das alegações, por sua vez, pode ser extraída do que consta no art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Com isso, e ao menos em princípio, denota-se que a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, a qual recairá não na propriedade dos bens alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes. Nesse sentido, inclusive, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema (acórdãos nos 1177468, 1126451, 1125091 e 840180). Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, à primeira análise, a impressão de que as alegações do agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada e determino a expedição de ofício a instituição financeira Banco do Brasil, situado na SAUN Quadra 05, Lote B, Torres I, II E III, Andar 1a ao 16o, Sala 101 a 1601, Asa Norte/DF, CEP: 70.040-912, a fim de que informe se já houve a baixa do gravame, e/ou, em que situação se encontra o contrato de financiamento, para que assim seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do Veículo: I/BMW 328I 3A51, ano: 2012/2013, Placa: JKE 4688, firmado com Frederico Jose Vieira Dias – CPF: 693.373.301-72. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator